Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000335-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA —
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE —

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DE LIMINAR — CONSTATAÇÃO

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Sperafico da Amazônia S.A.
,
contra a decisão que, em mandado de segurança

impetrado contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que, “
no decorrer de suas atividades foi surpreendida com os Comunicados no 198109/1823/68/2022, relativamente a diversos termos de apreensão e depósito (TAD) compreendendo o período de julho de 2014 a fevereiro de 2015. Dentre eles, pretende agora o Fisco a cobrança referente ao TAD 11168287, cujo valor original tido por devido é de R$ 7.886,99 (sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos)”.

Assevera que, o
Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT
“
traz as hipóteses de aplicação da cobrança ou inscrição de débito fiscal
”, de modo que “
a autoridade não pode atuar de forma discricionária, pois, há nítida previsão de que ‘será’ dispensada a cobrança no caso do débito ser inferior a 80 UPFMT
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao termo de apreensão e depósito no 11168287.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id.

154928168).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 155340175).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller

(Id. 158404671), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada.

Notifique-se a autoridade Impetrada, para, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao
mister
do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 106532498).

Os
lançamentos tributários constantes no Comunicado da Coordenadoria de Controle de Declarações e Cobrança da Superintendência de Controle e Monitoramento da Secretaria Adjunta da Receita Pública no 270178/1823/68/2022, datado de 7 de outubro de 2022 (Id.
154877662 – fls. 25/27
), decorreriam de diversas
no
tificações/auto de infração (NAI) e lavraturas de termos de apreensão e depósito (TAD), entre eles, o termo de apreensão e depósito no
11168287
, de 16 de agosto de 2014, impugnado neste recurso, o qual retrata o seguinte:

[...] Notas fiscais no: 99046.

Infração: Artigo 17, inciso III, XIV e XV da Lei 7.098/98, c/c Art. 937, Art. 939, ambos do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

Penalidade: Artigo 45, Inciso IV, alínea "m", da Lei 7.098/98.

Informações adicionais:
Falta de registro e oposição de carimbo no documento fiscal
.

[...]

Informação Complementar:

Refere-se a DANFE no 99046, emitida pela empresa JBS S.A. - CNPJ no 02.916.265/0037-70, no valor total R$ 250.996,34, conduzida pelo Sr. Alonso Augusto Volpato Ortega – CPF – 599.146.299-20, destinado a Exportação.

Sendo que, na entrega do respectivo documento para procedimento fiscal, registro, baixa e conferência, foi constatado a ausência do carimbo, bem como da via da guia de transito e o seu registro de passagem na UOF Josafa Jacob (XII de outubro), assim, conforme previsto nos Incisos XV e XIV, Artigo 17 da Lei 7098/98, transcrito abaixo, são obrigações do contribuinte, no caso o transportador, apresentar em todas as unidades operativas de fiscalizações os documentos fiscais, referente a operação. [...]. (Primeira Instância, Id.
107644982 – fls. 1/6). [com e sem negrito no original].

Verifica-se que o
lançamento tributário decorreu de
autuação por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Daí decorrente,
inaplicável, na hipótese,
o disposto no artigo 39-A, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998
, regulamentado pelo
Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT), aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014,
uma vez que
o § 1o afasta a possibilidade de dispensa de constituição do crédito tributário decorrente de
aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS):

Art. 39-A Não se efetuará constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a constituição do referido crédito tributário. (Acrescentado o caput e seus parágrafos pela Lei 7.900/03)

§ 1o O disposto neste artigo não alcança os créditos tributários decorrentes de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS.

§ 2o Relativamente a cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no sistema de conta corrente fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no parágrafo anterior, cuja exigência seja antieconômica ou inviável, poderá, na forma estabelecida em legislação complementar, ser dispensada sua exigência desde que seu valor atualizado seja inferior ao quádruplo do limite previsto no caput. (Nova redação dada pela Lei 8.779/07)

§ 3o O estatuído neste artigo não implica dispensa do crédito tributário, que poderá ser exigido, respeitado o prazo decadencial, quando, isolada ou conjuntamente, for atingido o limite mínimo fixado no caput. [...]

Portanto, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente
, violação a direito líquido e certo da agravante, que pudesse autorizar o deferimento de medida liminar.

Ademais,
não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023